Tribunal: STF
Processo: RE 1561323
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PROVENTOS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. APOSENTADORIA EFETIVADA EM 2012. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEPOIS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ABSOLUTA. CONSTITUCIONALIDADE DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE OS PROVENTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.